Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. CONSTATADA. CAPACIDADE DE EFETUAR DISPAROS. VERIFICADA. CONDUTA TÍPICA.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 1.1. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto em juízo quanto na fase investigativa.
2. A perícia técnica realizou exame de eficiência da arma de fogo, no qual obteve resultados satisfatórios. 2.1 Os peritos concluíram, sem qualquer ressalva, que a espingarda apreendida com o réu estava apta a efetuar disparos.
3. O laudo de exame de arma de fogo constatou que a arma de fogo encontrada com o réu possui potencialidade lesiva, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
4. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais, a confissão extrajudicial do acusado, o auto de apresentação e apreensão e o laudo de exame de arma de fogo, está devidamente comprovada a prática do crime disposto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e desprovido.